Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712141-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE LACERDA MESQUITA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VINICIUS DE LACERDA MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id. 119384755 – pdf. 41) que, nos autos da ação de conhecimento no 0704049-78.2022.8.07.0009, proposta em face do NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência “para conserto do equipamento, considerando que a matéria fática não prescinde do devido contraditório, já que a Requerida, em sede administrativa, não reconheceu as circunstâncias apontadas pelo autor como causadoras do dano ao computador.” Em suas razões recursais (Id. 34533478), o autor/agravante defende não ter o Magistrado a quo considerado todos os elementos fático-probatórios reforçados na exordial, quais sejam, a probabilidade de o Agravante se prejudicar, ainda mais, com o dano sofrido, porquanto depende de seu computador para sobreviver, eis que utilizado para atividade remunerada. Pontua ter a Agravada fundamentado o indeferimento na via administrativa no art. 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, considerando que “a fonte de alimentação elétrica do equipamento não foi danificada”. Contudo, afirma que sequer houve visita técnica para fazer tal afirmação, não havendo relação do indeferimento com o dispositivo da ANEEL invocado. Nesse contexto, assevera que a própria empresa Agravada reconheceu que houve perturbação no sistema elétrico na unidade do Agravante, diligenciando o recorrente em busca de 02 (duas) empresas para apurar os danos no equipamento eletrônico e elaborar laudo técnico, que igualmente atestam que a avaria no computador se deu exclusivamente por conta de oscilação de energia elétrica. Defende, restarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, a fim de obrigar a Agravada a suportar todos os prejuízos sofridos pelo Agravante, para que realize o pagamento da manutenção/reparação do computador danificado, orçada em R$ 600,00 (seiscentos reais). No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 34533480 - Pág. 2, pdf. 41). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a parte autora/agravante, em suma, obter o conserto de seu computador, danificado pela alegada falha na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica fornecidos pela Agravada. A despeito da irresignação deduzida no recurso, não identifico qualquer embasamento apto a modificar, de plano, o decisum monocrático, senão, ao revés, fundamentos consistentes com a natureza da demanda, que se resolve pela comprovação do suposto dano causado ao Agravante, e com reflexo na prova dos autos, a revelar, por isso mesmo, que, a princípio, nenhum retoque merece. Com efeito, a questão relativa à comprovação do dano causado ao computador do Agravante, em tese, oriundo da falha na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica fornecidos pela Agravada, não escapa à necessária dilação probatória. Assim, resta inviabilizada, ao menos por ora, o deferimento da tutela provisória vindicada, sendo indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora